Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702906-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER AGRAVADO: VIRGILIO SILVA CHEVALIER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Geralda Clea Carvalho Chevalier contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 220252274 do processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001) que aplicou, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Virgílio Silva Chevalier contra a recorrente, com fundamento no art. 774, V, parágrafo único, do CPC, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Nas razões recursais (ID 68263885), a agravante/executada sustenta que o crédito recebido a título de licença-prêmio não seria penhorável e que, por isso, não foi indicado à penhora. No ponto, destaca que o recebimento do crédito ocorreu após o protocolo da petição em que informou não ter bem passíveis de penhora. Pontua que parte significativa da sua remuneração está comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimos realizados após o divórcio. Declara haver necessidade de se submeter a procedimento cirúrgico não coberto pelo plano de saúde. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão recorrida, que condenou a agravante ao pagamento de 5% de multa sobre o valor atualizado da causa por suposto ato atentatório a dignidade da justiça”. Preparo recolhido (IDs 68263886 e 68263887). Registre-se que o recurso foi distribuído aleatoriamente ao Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira (IDs 68271542 e 68274119), que afirmou impedimento em razão de prévia atuação processual de magistrado com quem tem vínculo de parentesco (ID 68285286). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001) iniciado por Virgílio Silva Chevalier (agravado) contra Geralda Clea Carvalho Chevalier (agravante), objetivando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa no valor atualizado de R$14.744,95 (quatorze mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Intimada, a executada não satisfez o débito. Ao ID 206691081 do processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001, o exequente pleiteou a intimação da executada para indicar bens à penhora, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 208343001 do processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001). Intimada (ID 208886853 do processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001), a executada informou não ter bens passíveis de penhora (ID 209186572). O exequente impugnou referida informação e pleiteou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 209489169). Intimada a se manifestar (ID 211209180), a executada reiterou a afirmação de que não possui bens penhoráveis (ID 213864884). Intimado (ID 215803315), o exequente ratificou a pretensão de aplicação de multa (ID 216893797), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 220252274 do processo n. 0714242-16.2021.8.07.0001). Por pertinente, transcreve-se a r. decisão: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Por meio da petição de ID 206691081, o exequente pleiteou as seguintes diligências: a) intimação do executado para indicar bens à penhora; b) na hipótese de a executada se manter inerte à determinação de indicar bens, que seja determinada a penhora de percentual de 30% dos proventos por ela percebido a título de aposentadoria; c) se infrutíferas as diligências anteriores, que seja determinada à Secretaria do Juízo que expeça certidão de protesto de teor da decisão, nos termos do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC; d) superada, sem sucesso, quaisquer das providências anteriores, que seja determinada a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, tais como SERASAJUD ou SERASA, EXPERIAN e SCP; e) e, por fim, seja determinada a alteração do nome da Executada de GERALDA CLÉA ANTUNES DE CARVALHO para GERALDA CLÉA DE CARVALHO FARIA no Sistema de Dados do Juízo. A decisão de ID 208343001 deferiu a intimação da executada para que indicasse bens à penhora, bem como indeferiu a alteração do nome da parte executada nestes autos, uma vez que se encontra em conformidade com a base de dados da Receita Federal. Na ocasião, foi consignado que as demais medidas pleiteadas seriam analisadas caso a executada deixasse de indicar bens à penhora. Na petição de ID 209186572, a executada relatou dificuldades financeiras e informou não ter bens passíveis de penhora. Ato seguinte, o exequente apresentou a petição de ID 209489169, na qual, em suma, requereu a condenação da Executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e apreciação dos pedidos anteriores. Na oportunidade, alegou que a executada recebeu vultosas quantias nos últimos anos, descrevendo-as, bem como adquiriu um automóvel em 2013, razão pela qual entende que não seria crível a alegação de que ela não possui bens passíveis de penhora. Por meio do despacho de ID 211209180, a executada foi intimada a se manifestar sobre a supracitada petição, bem como a juntar os seus três últimos contracheques. Em resposta, a executada juntou, dentre outros documentos, os contracheques referentes aos meses de abril, junho e agosto. Na oportunidade, rechaçou as alegações do exequente, destacando que possui um rol de empréstimos contraídos para honrar com o pagamento de dívidas adquiridas após a separação, assim como que deixou de realizar uma cirurgia por falta de recursos financeiros. Além disso, mencionou que o veículo citado pelo requerente, foi adquirido pela requerida no ano de 2013, mas foi vendido para o pagamento de dívidas. Nova manifestação do exequente juntada ao ID 216893797. Em relação à cirurgia, argumentou que a executada não comprovou que o seu plano de saúde não cobre o procedimento. Quanto aos empréstimos, arguiu que não foi comprovado que a executada possui um volume de dívida acima de sua capacidade de pagamento ou comprometimento de renda suscetíveis à vulnerabilidade financeira. Ressaltou que não fora apresentado propositalmente o contracheque relativo ao mês de agosto e que, naquele mês, a executada recebeu o total líquido de R$19.363,42, conforme demonstra o seu extrato anual de remuneração. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite a existência de bens, o que requer atuação maliciosa na ocultação. Assim, deve o credor comprovar, após a intimação, situação patrimonial que evidencie o dolo do executado. No caso dos autos, tenho que restou demonstrada a ocultação patrimonial. Com efeito, em petição protocolada em 28/08/2024, a executada informou não ter bens passíveis de penhora. Ocorre que, como informado pela parte exequente, nos autos no 0735906-87.2023.8.07.0016 foi reconhecida a existência de crédito em favor da ora executada correspondente a indenização por licença-prêmio não gozada. Registro que em consulta ao mencionado processo, verifico que o cumprimento de sentença fora extinto em 05/08/2024, tendo sido determinada, ainda naquela data, a liberação em favor de Geralda da quantia de R$ 9.586,61. Em que pese a transferência somente tenha sido efetivada em 29/09/2024, um dia após a executada informar a ausência de bens penhoráveis, ela já estava ciente de que possuía valores a receber no aludido processo. Aqui, vale ressaltar que esses valores possuem caráter indenizatório e não salarial, de sorte que a eles não se estende a proteção estatuída no artigo 833 do CPC. Além disso, verifico que o exequente apontou o recebimento de vultosas quantias pela executada nos últimos dois anos, informação não impugnada especificamente. No ponto, destaco que a parte exequente informa o recebimento R$365.000,00 pela executada em razão da alienação dos direitos aquisitivos do imóvel constituído pelo Apartamento no 104, Bloco “B”, da SQN 309, desta Capital, objeto da Matrícula no 40465, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federa, ocorrida em 18/05/2022 (ID 209489169 - Pág. 3). Friso que a executada não nega o recebimento da quantia, tampouco informa o destino que lhe deu. Acrescento, ainda, que intimada a apresentar seus últimos 3 contracheques, a devedora apresentou contracheques referentes a meses aleatórios (abril, junho e setembro), inviabilizando uma análise segura quanto à média dos seus rendimentos atuais. Esse cenário corrobora a alegação de ocultação patrimonial. Ressalto que o fato de os contracheques juntados aos autos revelarem a existência de empréstimos consignados que comprometem parcela significativa da renda da devedora não afasta a má-fé da executada ao deixar de informar a existência de bens penhoráveis, tais como o crédito a receber em outros autos. Assim, com fulcro no art. 774, IV, c/c § único, aplica à executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 5% sobre o valor atualizado em execução, a ser revertida em proveito do exequente. Por fim, para análise do pedido de penhora salarial e demais medidas pleiteadas, apresente o exequente planilha atualizada do débito, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo acima, deverá a executada juntar aos autos os contracheques relativos aos últimos três meses. Intimem-se. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 68263885), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, sem que seja oportunizado o contraditório, a probabilidade de provimento do recurso, em especial no que diz respeito à alegada inexistência de bens penhoráveis e à conduta da agravante. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a agravante, destaca-se que a r. decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apresentação de planilha atualizada dos débitos pelo exequente e de documentos pela executada, sem que fosse determinada a realização de atos constritivos ou expropriatórios, o que afasta a existência de perigo de dano. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.